Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700459-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: LINCOLN FERREIRA FRAUSINO DECISÃO Trata-se de interposição de agravo interno em autos apartados ao processo em que fora proferida decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário (processo no 0733780-74.2021.8.07.0003) . O agravante sustenta ter preenchido todos os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que é portador de doença grave incurável e incapacitante. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. O art. 1.021 do Código Processual Civil dispõe: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” O art. 82 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê que caberá agravo interno das decisões do presidente da turma recursal relativas à admissibilidade do recurso extraordinário. Já o parágrafo primeiro do art. 81 estabelece que a petição de agravo interno será juntada aos autos que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator. Portanto, verifica-se que o agravante deveria ter apresentado a petição de agravo interno nos respectivos autos em que foi proferida a decisão que deseja impugnar. De forma equivocada, o agravante apresentou o respectivo agravo interno em autos apartados, o que demonstra a inadequação da via eleita. Ante o exposto, não conheço do agravo interno apresentado por inadequação da via eleita. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal